Tribunal: STF
Processo: RE 84384
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
- Embargos de Divergências. - Acórdão que afirmou a tese de não corresponder a isenção tributária a alíquota  "zero", - Pretendida divergência com acórdão que reconhece isenção à importação de mercadorias provenientes de países signatários do GATT ou integrantes da ALALC, se isento similar nacional. - Fases diferentes, que não ensejam a divergência pretendida. - Recurso postulado aptidão, pela falta de comprimento do disposto no art. 309, § 1º, do Regimento Interno. - Embargos de divergência não conhecido.